Tribunal: TJMT
Processo: 1005881-25.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005881-25.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES DO PRADO - CPF: 324.571.389-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MISLENE BALDUINA DA SILVA - CPF: 012.121.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON APARECIDO DO PRADO - CPF: 993.875.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELIA MACHADO PIRES DO PRADO - CPF: 029.008.351-60 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. M. D. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 TCCR/TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, incluindo o de sua genitora que flagrou a ação, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo margem para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DO PRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
JOSÉ RODRIGUES DO PRADO
contra a r. sentença vista no ID 166843709, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o
1005881-25.2022.811.0086
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.

217-A,
caput
, do CP
, à pena final de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais de ID 166843725, o apelante almeja a
absolvição
, alegando a
fragilidade do conjunto probatório
e sua insuficiência para fundar o decreto condenatório.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 166843728, rechaçando os argumentos da defesa a fim de ver desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 171834196, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 166843715), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da denúncia que, no dia 20/09/2022, por volta das 15hs30min, na residência localizada na Rua dos Flamboyants, 2131, Bairro Parque do Sol, na cidade de Nova Mutum/MT, o ora recorrente
JOSÉ RODRIGUES DO PRADO
praticou atos libidinosos com sua neta,
J. V. M. do P.
, que tinha 07 (sete) anos de idade, na época dos fatos.

Narra a denúncia que o réu é avô paterno da vítima e residia na mesma residência, com seu filho – o genitor da vítima, a esposa deste – mãe da ofendida e a filha do casal,
J. V. M. do P.
; e, na data fatídica, aproveitando-se do momento em que estava a sós com a infante para acariciar lascivamente o corpo de
J. V. M. do P.
enquanto ela estava deitada de bruços na cama.

Consta dos autos que, na ocasião, o acusado esfregou seu pênis próximo às nádegas da criança fazendo
“movimentos de vai e vem”
; sendo a prática delitiva interrompida com o flagra pela genitora da vítima.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses ventiladas no apelo.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Como relatado, o estandarte defensivo apresenta a alegada
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório, dada a exiguidade das provas judicializadas, o que autorizaria a absolvição do apelante.

Malgrado o inconformismo,
o pleito não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do CP encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 166841188, do relatório policial visto no ID 166841196, da certidão de nascimento de ID 166843650 - Pág. 21 e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Contrariamente ao sustentado pela defesa, muito embora não tenha sido realizado laudo pericial, deixando de haver registro de vestígios materiais, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do acusado, notadamente quando lhe é imputada a prática de
atos libidinosos
diversos da conjunção carnal
, cujas nuances são compatíveis com atos superficiais que não deixam sequelas físicas, como bem elucidado no ofício enviado pelo Conselho Tutelar, encontradiço no ID

166843650 - Pág. 15/17.

Aliás, para a
configuração do crime de estupro de vulnerável sequer é necessário o emprego de violência, grave ameaça, ou mesmo a efetiva conjunção carnal, bastando que o agente pratique ato libidinoso com menor de quatorze anos, como se vê da redação do art.
217
-A,
caput
, do CP, nos termos da Lei n.o 12.015/2009,
uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma é a
integridade e a dignidade sexual dos vulneráveis
.

No que pertine a
autoria delitiva
,
conquanto o acusado tenha permanecido silente tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, (ID 166841192 e ID 166843700); entendo que subsistem elementos de convicção aptos a amparar o decreto condenatório.

Contrariando a inocência alegada pela defesa técnica, consta dos autos, segundo o narrado em juízo pelos pais da vítima
Juscelia Machado Pires do Prado e Gilson Aparecido do Prado
,
que a família teria acolhido o réu após sua viuvez, em se tratando do avô paterno da vítima, há aproximadamente 02 (dois) anos, sem notícias de maiores intercorrências nesse período em prejuízo do réu.

Logo, já nesse primeiro momento, exsurge a inexistência no bojo do caderno processual de qualquer elemento que assinale, ainda que remotamente, a possível inveracidade da acusação ou eventual intenção espúria da vítima ou de seus familiares em incriminar injustamente o ora apelante.

Ademais, sendo a pessoa que flagrou a conduta, não se descuida que a versão apresentada por
Juscelia

na fase policial, em entrevista realizada no Conselho Tutelar e em juízo (ID

166841189, ID 166843650 - Pág. 15/17 e ID 166843700) é uníssona àquela apresentada pela ofendida
J. V. M. do P.
,
na mencionada entrevista e quando da realização do depoimento especial (ID 166843650 - Pág. 15/17 e ID 166843665 - Pág. 46), a evidenciar a ação do réu, ao procura-la quando estava deitada de bruços e distraída mexendo no celular, enquanto sua mãe estava trabalhando e sua outra irmã dormia em outro cômodo, para então, posicionar-se ao seu lado e pegar nas nádegas da criança,
conduta que continuou mesmo com os pedidos de
J. V. M. do P.
, para que ele parasse
.

Pertine consignar que apesar da pouca idade da ofendida [07 (sete) anos à época do ilícito], e a compreensível limitação ao externar o ocorrido, é certo que, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a mãe da vítima descreveu a ação por ela flagrada,
apresentando a mesma narrativa fática acerca do abuso protagonizado pelo recorrente, fazendo-o de maneira concatenada e concisa, descrevendo o movimento de
“vai e vem” sic
desempenhado pelo réu enquanto estava ao lado da criança, conforme vê-se dos excertos cuidadosamente transcritos na r. sentença, a par das mídias anexas nos autos.

Conquanto não tenham presenciado o momento do ilícito, é certo que as declarações apresentadas por
Gilson Aparecido do Prado
, filho do réu e pai da vítima, e pelas Conselheira Tutelares
Mislene Balduina da Silva
e
Lucinele de Carvalho Souza
que atuaram no atendimento primário, dão conta em juízo de narrativa a que tiveram conhecimento acerca do ilícito imputado ao acusado, tal como descrito pela vítima e sua genitora – enquanto testemunha presencial do abuso, descrevendo a narrativa da criança, segundo a qual o réu
pegou no
“bumbum”
e
“se esfregou”
na vítima, enquanto estava deitada e distraída assistindo desenhos
.

A isto se alia a narrativa apresentada em juízo pelo mencionado informante
Gilson Aparecido,
descrevendo a resposta fornecida pelo réu, após ser confrontado acerca das acusações dos abusos, no sentido de que
“o que a gente pode fazer né? Já foi feito” sic
ID 166843700.

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as declarações da vítima
J. V. M. do P.
e as demais testemunhas ouvidas em juízo
,
sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal, inexistindo nos autos elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos ou mesmo subsidiem a negativa sustentada pelo apelante, sendo lícito concluir pela procedência da acusação.

Sobreleva-se que, consoante entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n.o 10
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que
“[...] ‘a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos’ (AgRg no REsp 1439168/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015). [...]”
(STJ – HC n. 770.542/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)
.

Mantenho, pois, a
condenação
de pela prática do
delito de estupro de vulnerável.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ RODRIGUES DO PRADO
, mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o
1005881-25.2022.811.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023